Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749086-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência que fixou a competência para processar e julgar o processo n. 0710490-41.2023.8.07.0009 no Juízo suscitante (Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF) com base no princípio do juiz natural (Acórdão n. 1805152 - ID 55383355). Cientificado do resultado do julgamento, o Juízo suscitante informou que, pela regra do juiz natural adotada, a fixação da competência deveria levar em conta não o processo n. 0710490-41.2023.8.07.0009, mas o processo n. 0710489-56.2023.8.07.0009, distribuído anteriormente. Apesar do Juízo suscitante ter apresentado novo processo de referência nos autos, o conflito já se encontra julgado, de maneira que esgotada a prestação jurisdicional, cabendo ao magistrado adotar as providências que reputar cabíveis. Portanto, nada a prover. Comunique-se. Intimem-se e arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator